Tribunal: TJSP
Processo: 1002974-18.2022.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Extravio de bagagem
Órgão julgador: Matheus Fontes
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
INDENIZAÇÃO - TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL - EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO TRANSPORTADOR – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – AÇÃO PROCEDENTE – SUCUMBÊNCIA PELA RÉ - RECURSO PROVIDO.